Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706604-68.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado, no qual o embargante pediu a desistência antes da realização da sessão de julgamento (i.d. 43885214). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se em seguida os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023 14:27:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator